Tribunal: TCU
Processo: 016.032/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Solicitação de solução consensual visando à resolução de controvérsias associadas ao contrato de concessão da Rodovia Fernão Dias - BR 381/MG/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação de solução consensual (SSC) formulada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) visando à resolução de controvérsias associadas ao contrato de concessão da Rodovia Fernão Dias - BR 381/MG/SP, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aprovar integralmente a proposta contida do Relatório da Comissão de Solução Consensual, nos termos do art. 11, caput, da Instrução Normativa-TCU 91/2022; 9.2. autorizar a assinatura, pela Presidência do TCU, do termo de autocomposição encaminhado pela Comissão de Solução Consensual; 9.3. encaminhar esta deliberação ao Ministério dos Transportes, acompanhada das peças 64 e 65, e juntá-la ao TC Processo 015.828/2024-7 para que se possa promover o aperfeiçoamento da documentação de solicitação de solução consensual em novos casos a serem submetidos a esta Corte, nos termos dos itens 97 a 102 do voto condutor; 9.4. retirar a chancela de sigilo dos presentes autos; 9.5. autorizar a realização de monitoramento da execução do termo de autocomposição, conforme previsão do art. 13 da Instrução Normativa-TCU 91/2022; e 9.6. dar ciência do inteiro desta deliberação à Agência Nacional de Transportes Terrestres, ao Ministério dos Transportes e à Autopista Fernão Dias S.A.